Tribunal: TJBA
Processo: 0000037-38.2019.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma. Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000037-38.2019.8.05.0166 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma. RECORRENTE: ELIAS DOS SANTOS SANTIAGO Advogado(s): ANTONIO RENATO OLIVEIRA MIRANDA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA). PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. NÃO ACOLHIMENTO. 1. Sustenta o Recorrente, como preliminar, a inexistência de materialidade do delito de homicídio tentado, visto a ausência do exame de corpo de delito na vítima Genilda de Lima Carvalho. Ab initio, insta ressaltar que o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores é no sentido de que a falta do laudo de exame de corpo de delito na vítima não tem o condão de conduzir à conclusão da falta de provas da materialidade do crime se presentes outros elementos probatórios aptos a demonstrar a efetiva ocorrência do delito. Precedentes do STJ. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INADMISSIBILIDADE. 2. A materialidade do crime ressoa inequívoca através da certidão de óbito e do Laudo de Exame de Necrópsia constantes, respectivamente, dos IDs ns. 39244077 e 39244076, descrevendo este último que: ” Paulo Wilian de Jesus Pereira faleceu de hemorragia torácica devido a transfixação cardíaca por projétil de arma de fogo ”. No que tange a autoria, a prova oral coletada em ambas as fases procedimentais, apontam indícios fortes da prática do crime pelo Insurgente. Ainda que não se possa sustentar, por si só, o juízo de valoração quanto a evidências concretas do autor do crime que ora se apura, as questões trazidas à baila devem ser, substancialmente, consideradas, posto que servem, em comunhão com outros elementos, para embasar o desfecho judicial na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, daí a inviabilidade da absolvição sumária, uma vez presentes os indícios do animus necandi, pelo menos nessa fase do judicium accusacionis ou juízo de formação da culpa. Outrossim, as dúvidas razoáveis quanto às linhas de argumentação traçadas entre acusação e defesa devem, por ordem constitucional, ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgar o mérito da demanda, limitando-se o Juízo de origem, tão somente, a avaliar a existência de indicativos mínimos de autoria, materialidade e justa causa para respaldar a sujeição do Réu ao julgamento popular, como acertadamente fez o Magistrado Singular em seu fundamentado ato judicial combatido. Excerto do STJ. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 0000037-38.2019.8.05.0166, em que figuram, como Recorrente, ELIAS DOS SANTOS SANTIAGO, e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, e, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme os termos do voto do Relator.